Tribunal: TJSP
Processo: 2148623-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal. INCONFORMISMO do agravante deduzido no Recurso. EXAME: Ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*